Tribunal: TJES
Processo: 5009864-75.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009864-75.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILDEAN DOMINGOS DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.

É
firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

2
.
C
onforme pode-se observar de decisão apontada como coatora, a sentença de pronuncia foi baseada em provas da materialidade e indícios de autoria.
Dito isso, destaco que a testemunha de fls. 603/604 afirmou, categoricamente, que todos os denunciados estavam presentes nos fatos descritos na denúncia.

3.
Ademais, destaco que,
o impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à comprovação da sua tese, especialmente os depoimentos colhidos em sede judicial, se limitando a apresentar apenas alguns depoimentos do IP.

4.
A
s matérias trazidas no presente writ deveriam ter sido arguidas em momento oportuno e por meio do instrumento processual adequado, qual seja, o recurso em sentido estrito, não se podendo admitir que a defesa tente desconstituir a pronuncia quase dois anos depois de proferida a decisão.

5
.
Por fim,
foi proferida sentença
condenatória
pelo Conselho de Sentença, de forma que a tese relacionada à nulidade da pronúncia encontra-se superada.
Jurisprudência.

6.
Nesse panorama, seria
extremamente temerário afastar a decisão proferida em sede de Conselho de Sentença pela via de cognição d
o habeas corpus, especialmente considerando-se que não foi juntada a íntegra do processo originário.

7.
Habeas Corpus não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5009864-75.2023.8.08.0000

PACIENTE: GILDEAN DOMINGOS DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILDEAN DOMINGOS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000849-08.2017.8.08.0024, pronunciou o paciente.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente está sendo processado por dois crimes de homicídio ocorridos no dia 13/10/2015, sendo a sua prisão preventiva decretada em 23/08/2017, a qual se mantém até hoje. Informa, ainda, que a instrução probatória se findou em 24/11/2021, sendo o paciente pronunciado nesta data. Ato contínuo, foi proferida sentença em 23/08/2023, condenando o réu a 45 (quarenta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Com base nestes fatos, aduz o impetrante a nulidade da decisão de pronuncia, baseada unicamente em elementos inquisitoriais.

Ante o exposto, requer, liminarmente, que seja conferido o efeito suspensivo à Execução Provisória da Pena aplicada até o julgamento definitivo da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem para despronunciar o paciente.

Decisão proferida
em
ID
5904047

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
6061149
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
6269420
)
opinando pelo

não conhecimento
da ordem
.

Pois bem.

É firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

Em razão deste ponto, entendo pertinente ressaltar que a jurisprudência tem se posicionado em sentido contrário a pretensão de albergar a totalidade dos atos judiciais sob a via estreita do habeas corpus. Assim, ao reverso da pretensão vestibular, o manejo do presente não se apresenta como hábil a solucionar a suposta assimetria da decisão proferida com o ordenamento vigente.

Neste sentido, trago a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA NULIDADE ARGUIDA HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . 1. É inadequada a utilização do Habeas Corpus na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão Recurso em Sentido Estrito , ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. 2. No caso, não ficou caracterizada a manifesta ilegalidade decorrente da atuação da autoridade coatora, não a ponto de ensejar a concessão de ofício da ordem. A nulidade arguida pela Defesa não ocasionou prejuízo ao réu, ou, pelo menos, este não foi especificado. 3. Habeas Corpus não conhecido. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180040691, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/11/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. No que tange à alegação de prescrição da pretensão punitiva, em razão do paciente ser maior de 70 (setenta) anos, há dúvidas quanto à aplicação do art. 115 do CPB, circunstância essa que será verificada pelo juízo a quo par posterior análise de eventual prescrição da pretensão punitiva. Destarte, que tal questão ainda não foi devidamente examinada pelo juízo a quo , o que poderia configurar indevida supressão de instância. 2. Com relação ao argumento de que sentença de pronúncia encontra-se eivada de nulidade por ausência de fundamentação, configuraria indesejada utilização da ação mandamental em substituição do recurso previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelas Cortes Superiores. 3. Decisão de Pronúncia preencheu os requisitos do art. 413 do CPP. 4. N ão é cabível a concessão da ordem de ofício , pois se não vislumbrou a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal ou nulidade absoluta na decisão questionada. 5. Ordem não conhecida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180018705, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Enquadrando-se a forma procedimental eleita pela defesa com os precedentes das cortes superiores, resta apurar se há flagrante ilegalidade na decisão proferida, o que não entendo presente.

Isso porque, conforme pode-se observar de decisão apontada como coatora (ID 5851256), a sentença de pronuncia foi baseada em provas da materialidade e indícios de autoria.

Dito isso, destaco que a testemunha de fls. 603/604 afirmou, categoricamente, que todos os denunciados estavam presentes nos fatos descritos na denúncia.

Ademais, destaco que,
o impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à comprovação da sua tese, especialmente os depoimentos colhidos em sede judicial, se limitando a apresentar apenas alguns depoimentos do IP.

E,
a respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

O
s documentos juntados não são suficientes para infirmar a decisão de pronúncia, até mesmo porque, para tanto, seria necessária uma análise aprofundada de todo o acervo probatório juntado aos autos, o que se mostra inviável na presente via, considerando que o
writ
não é o instrumento adequado para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Assim
, a presente impetração afronta o entendimento dos tribunais superiores quanto ao seu cabimento diante da possibilidade da parte manejar o recurso cabível e, ainda, não há a pretensa e acintosa ilegalidade que derive do ato judicial a atrair a concessão de habeas corpus de ofício.

Inclusive
, as matérias trazidas no presente writ deveriam ter sido arguidas em momento oportuno e por meio do instrumento processual adequado, qual seja, o recurso em sentido estrito, não se podendo admitir que a defesa tente desconstituir a pronuncia quase dois anos depois de proferida a decisão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em caso semelhante, a ocorrência da preclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO QUE VISA À RESCISÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO COLEGIADO DE SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE, EXAMINAR A CONTROVÉRSIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE, EVENTUALMENTE, DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDARIA INCURSÃO APROFUNDADA NO ACERVO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. A irresignação defensiva quanto à pronúncia mostra-se absolutamente descabida ante a preclusão da matéria. É pacífico nesta Corte o entendimento de que "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -,sob pena de preclusão"
(AgRg no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2022, DJe01/07/2022). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HCn. 771.675/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em19/12/2022, DJe de 2/2/2023.) (destacou-se)

Por fim,
conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e
no
parecer da D. Procuradoria de Justiça,
foi proferida sentença no dia 23/08/2023 pelo Conselho de Sentença, condenando o paciente à pena de 45 anos, 10 meses e 15 dias, de forma que a tese relacionada à nulidade da sentença de pronúncia encontra-se superada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. WRIT PREJUDICADO. 1. "De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia" (AgRg no HC n. 823.241/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) 2. Na espécie, a tese relacionada à nulidade da sentença de pronúncia, por suposta insuficiência probatória, encontra-se prejudicada pela superveniência da sentença condenatória, proferida pelo Conselho de Sentença, na qual o agravante foi condenado à pena de 20 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio consumado e associação criminosa armada. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 802.639/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023)

Nesse panorama, seria
extremamente temerário afastar a decisão proferida em sede de Conselho de Sentença pela via de cognição d
o habeas corpus, especialmente considerando-se que não foi juntada a íntegra do processo originário.

Ante todo o exposto,

NÃO CONHEÇO
o presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)